Tribunal: TJDFT
Processo: 0001776-30.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001776-30.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: MIRIAN MAIA DE CARVALHO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o SINDIRETA quanto à impugnação aos cálculos judiciais relativos a MIRIAN MAIA DE SOUZA, formulada pelo DF no ID: 23928124. Após, diga o DISTRITO FEDERAL quanto ao pedido de expedição de requisitório complementar em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 23742652 e Ofício COORPRE de ID: 22823157). Brasília, 29 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador